Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-84.2004.8.11.0107
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000056-84.2004.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), MARCOS LORENZI - CPF: 713.272.311-15 (EMBARGADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (EMBARGADO), DANIELLE BAUMEL EICKHOFF - CPF: 655.683.621-49 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRAZO TRIENAL –ART. 70, DEC. n° 57.663/66 (LEI UNIFORME DE GENEBRA) E ART. 206, §3°, VIII, CC – SUSPENSÃO DEFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – FEITO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL - 01 (UM) ANO APÓS O FIM DO SOBRESTAMENTO – TESE FIXADA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No. 1, INSTAURADO NO ÂMBITO DO RESP N. 1.604.412/SC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Nos feitos constritivos regidos pelo Código de Processo Civil de 1973, a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), considerando-se como termo inicial do prazo prescricional, o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, em aplicação analógica do artigo 40, § 2o, da Lei 6.830/1980.

3. Trata-se de ação de execução fundada em cédula de produto rural, cujo prazo prescricional é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empesa
ADM do Brasil Ltda.,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de
Marcos Lorenzi
.

Neste momento, o banco agravante, ora embargante, alega que o acórdão é omisso, porque no período compreendido entre 13/02/2008 e 13/02/2011, a ação de execução não permaneceu paralisada, em razão da movimentação ocorrida na Carta Precatória, que não retornou aos autos por desídia dos juízos deprecante e deprecado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, acerca da prescrição intercorrente da pretensão executória, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses vinculantes (art. 947, §3o, CPC) no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no. 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Como se infere das teses 1.1 e 1.2, nos feitos constritivos regidos pelo Código de Processo Civil de 1973, a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), considerando-se como termo inicial do prazo prescricional, o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, em aplicação analógica do artigo 40, § 2o, da Lei 6.830/1980.

Pois bem.

A prescrição intercorrente é aquela que se concretiza durante a tramitação do processo em razão da inércia do autor em dar andamento regular ao feito.

Na hipótese, a pretensão executiva está embasada em cédula de produto rural, cujo prazo prescricional é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO – TRIENAL – EMBARGOS ACOLHIDOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A prescrição da Cédula de Produto Rural é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), cujo art. 70, prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos, em total consonância com o inserto no art. 206, § 3o, VIII, do CC/02, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito
. Ajuizada a demanda fora do prazo prescricional, deve a pretensão executória ser extinta
”. (Ap 39020/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017)

Aplicando-se o entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência ao caso concreto, tem-se que, em
26/10/2007
, a apelante formulou o primeiro pedido de suspensão do processo (id.

125225679 - Pág. 234), por 90 (noventa) dias, tendo o Juízo se manifestado acerca do pleito em
14/11/2007.

Desse modo, a contagem do termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, teve início em
13/02/2008
, quando exaurido o prazo de suspensão deferido.

Portanto, tendo iniciado em
13/02/2008,
o prazo prescricional trienal aplicado à espécie findou-se em
13/02/2011
, de modo que, na data de
28/09/2012
, quando a apelante requereu nova suspensão do feito por mais 90 (noventa) dias, a pretensão executiva já tinha sido fulminada pela prescrição.

Não merece prosperar a alegação de que, embora paralisado na origem, o feito executivo teve sua tramitação assegurada, por intermédio da carta precatória expedida para cumprimento na Comarca Tapurah, isto porque, consoante noticiado pelo Ofício no 1661/2011-MT, expedido pelo Juízo deprecado em
30/08/2011
(id. 125225679 - Pág. 316), o procedimento também permanecia paralisado, pelo menos até aquela data, aguardando o depósito da diligência do oficial de justiça, a fim de possibilitar o cumprimento da ordem.

Para corroborar a desídia constatada, basta uma simples análise do relatório de andamento processual dos autos da carta precatória, juntado ao id. 133581690, que revela que o procedimento perdurou em trâmite no juízo deprecado por mais de 10 (dez) anos, de
10/03/2006 até 15/05/2016
, fato este, inclusive, reconhecido pela própria agravante, ora embargante, tendo sido devolvida ao juízo deprecante,
por falta de manifestação da exequente
, após o decurso do prazo de 02 (duas) intimações para promover o andamento do feito.

Como enfatizado anteriormente, o pedido de suspensão do processo por 90 (noventa) dias, formulado pela empresa exequente, foi deferido em
14/11/2007
, de modo que, tendo exaurido em
12/02/2008
, a contagem do prazo prescricional trienal teve início em
13/02/2008
e término
13/02/2011
.

Nessa linha de intelecção, na data de
28/09/2012
, quando a apelante requereu nova suspensão do feito por mais 90 (noventa) dias, a pretensão executiva já tinha sido fulminada pela prescrição.

Logo, sem que a parte credora tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, como dito antes, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022